Tribunal: STF
Processo: RE 1241263
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 18, p. 134-137), a qual decidiu, por maioria, acolher a questão de ordem para que seja declarada a incompetência do TRF da 3ª Região e, consequentemente, fossem os autos remetidos à 2ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo da Justiça Federal.



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração apenas para que seja declarado o acórdão e juntado aos autos o voto-vencido do Desembargador Federal José Lunardelli (eDOC 18, p. 146-149).



    No RE (eDOC 18, p. 161-163), interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 29, X; 5º, incisos LIII e LIV, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 



     



    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 18, p. 167-168).



    Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 24.116/SP (certidão; eDOC 1, p. 1).



     



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte favorável ao recorrente.



    Preliminarmente, do voto do Desembargador Federal José Lunardelli, assevero o seguinte:



    “Tem-se aqui, em tese, caso em que um dos investigados teria praticado as condutas apuradas nos autos no exercício do cargo de Prefeito do Município Sertãozinho (SP), entre os anos de 2013 e 2016. 



    Os fatos em tese criminosos teriam se dado ao longo desse mandato anterior. 



    Ocorre que o investigado em questão foi reeleito Prefeito Municipal da mesma localidade para o quadriênio 2017/2020, permanecendo continuamente, pois, no mesmo cargo em que teria cometido o delito imputado.” (eDOC 18, p. 158; grifos nossos). 



    Assentada essa premissa, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados pelo recorrente (eDOC 18, p. 161-163).



    Assim, sobre o tema, ao finalizar o julgamento do Inq 4.118/DF, Segunda Turma, DJe 5.9.2018, asseverou o Min. Edson Fachin, Relator: 



    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Também registro que resta sem objeto petição carreada neste inquérito pela ilustre Procuradora-Geral da República, visto que esta Turma acaba, portanto, de, ao concluir o julgamento desse inquérito, afirmar a sua competência para processar e julgar crimes que são imputados numa determinada denúncia, no caso, esta, praticados em uma legislatura por deputado federal, e que vem a exercer, por força de reeleição, novo mandato de deputado federal. 



    Portanto, prejudicada a questão suscitada pela ilustre Procuradora-Geral da República. E, assim, anunciado também, este prejuízo com resultado do julgamento do Inquérito 4.118.”



    Por sua vez, no Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que “a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.” Aqui, conforme visto, o recorrido José Alberto Gimenez foi reeleito ao cargo de Prefeito de Sertãozinho/SP, de forma sequencial e ininterrupta (eDOC 18, p. 135 e 158), motivo pelo qual deve ser mantida, no caso, a competência por prerrogativa de função, ainda que os eventuais fatos delituosos tenham sido praticados no exercício do mandato anteriormente ocupado. 



    No mesmo sentido, menciono: Inq 4.215/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.2.2019 e mais recentemente: RE 1.234.719/SP e RE 1.222.343/SP, por mim relatados, decisões de 18.12.2019 e 4.2.2020, respectivamente; ARE 1.253.969/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2020 e RE 1.250.534/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.4.2020.



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento ao RE, para manter a competência do TRF da 3ª Região para processar e julgar o presente feito (Inquérito Policial 0004245-39.2017.4.03.0000/SP), ressalvada a possibilidade de o TRF desmembrar o processo em relação aos não detentores do foro por prerrogativa de função, nos termos da jurisprudência do STF.



    Comunique-se. Intime-se via DJe.



    Brasília, 4 de maio de 2020.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente